Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0708890-26.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DE BRASILIA APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do cotejo dos autos, observa-se que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo do recurso, constando apenas a informação de pagamento pendente (ID n. 36435179). Sobre o tema, impende destacar o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Desse modo, tendo em vista a interposição da apelação de ID n. 36435178 desacompanhada do respectivo preparo, intime-se a apelante para que, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC, realize o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora